Tribunal: TJPA
Processo: 0803472-32.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803472-32.2022.8.14.0133

APELANTE: FABIANE DA SILVA MENDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0803472-32.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: FABIANE DA SILVA MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) – FAIXA 1 (FAR). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE EXECUTOR. DANOS MORAIS MANTIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (Id 32227240) contra decisão monocrática (Id 31430626) que negou provimento ao recurso do banco e deu provimento ao apelo da parte autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do PMCMV – Faixa 1. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva e a inexistência de dano moral. A agravada, em contrarrazões, requer a condenação do banco por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil, na condição de agente executor do FAR (Faixa 1), possui legitimidade passiva por vícios na obra; (ii) verificar se a conduta processual do banco enseja condenação por litigância de má-fé (art. 80 do CPC); e (iii) avaliar se o recurso é manifestamente improcedente para fins de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é inequívoca, pois no PMCMV – Faixa 1 (recursos do FAR), a instituição financeira atua como agente executor e organizador do empreendimento, respondendo pela solidez e segurança da obra, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
4. Afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé (Art. 80 do CPC), uma vez que não restou demonstrado o dolo processual ou o intuito de fraude, configurando a insurgência apenas o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda que as teses sejam reiteradamente rejeitadas.
5. A ausência de argumentos novos e a resistência injustificada ao cumprimento de precedentes obrigatórios tornam o agravo interno manifestamente improcedente, justificando a multa processual específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Multa de 1,5% aplicada. Pedido de má-fé rejeitado.

Tese:
1. O banco executor do PMCMV-Faixa 1 é legítimo para responder por vícios construtivos. 2. A mera interposição de recurso previsto em lei, sem prova de dolo ou fraude, não caracteriza litigância de má-fé.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 80, 81, 932 e 1.021, §§ 4º e 5º do CPC; Súmula 362 do STJ; Precedentes: STJ, AgInt no REsp n. 2.096.804/PE; TJPA, Apelação 0802335-15.2022.8.14.0133.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a manifesta improcedência do recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0803472-32.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: FABIANE DA SILVA MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
(Id 32227240) contra a decisão monocrática de Id 31430626, que:

Negou provimento ao recurso de apelação do banco, mantendo sua responsabilidade pelos danos materiais decorrentes de vícios construtivos;

Deu provimento ao recurso de apelação de
FABIANE DA SILVA MENDES
, para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em suas razões (Id 32227240), o banco recorrente alega, em suma: (i) violação ao princípio da colegialidade; (ii) sua ilegitimidade passiva, afirmando ser mero agente financeiro e não construtor; (iii) ausência de nexo causal e inexistência de danos morais, classificando o ocorrido como mero descumprimento contratual.

A agravada apresentou contrarrazões (Id 33379895), sustentando que o banco atua como executor do programa e não apenas como financiador, pugnando pela manutenção da decisão e aplicação de multa por recurso protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A.

A instituição financeira agravante sustenta, de forma isolada, sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mera "agente financeira" e que a responsabilidade pelos danos estruturais no imóvel recairia unicamente sobre a construtora ou sobre o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Ressalto, contudo, que tal preliminar deve ser integralmente rejeitada.

A análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) exige a verificação da faixa de enquadramento do contrato. No caso sub judice, o imóvel foi adquirido no âmbito da Faixa 1 do programa, voltada a famílias de baixa renda, em que os recursos são provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Nesta modalidade específica, o Banco do Brasil não atua como mero prestador de serviços bancários ou financiador direto. Ele atua como agente executor e gestor de políticas públicas, sendo-lhe delegada a competência para selecionar a construtora, aprovar o projeto e, fundamentalmente, fiscalizar a execução das obras e a entrega das unidades em condições de habitabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.194.595/AL, consolidou o entendimento de que "a eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais". Sendo este o cenário dos autos, o Banco do Brasil é parte legítima e responde objetiva e solidariamente pela reparação dos danos decorrentes de vícios de construção.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

No mérito, a decisão agravada não merece reparo. A existência de múltiplos vícios construtivos (infiltrações, rachaduras e deficiências estruturais) restou devidamente comprovada por laudo técnico (Id 30951546), o qual não foi especificamente impugnado pelo réu.

Quanto aos
danos morais
, a condenação no valor de
R$ 5.000,00
revela-se adequada e proporcional. No caso de moradias populares destinadas a pessoas hipossuficientes, a entrega de um bem essencial com defeitos que comprometem a habitabilidade e a segurança gera angústia e frustração que ultrapassam, em muito, o "mero aborrecimento". Trata-se de violação direta ao direito fundamental à moradia digna (Art. 6º da CF/88).

Ademais, o valor fixado está em perfeita sintonia com os precedentes recentes desta 1ª Turma de Direito Privado em casos idênticos (v.g. Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133).

Por fim, ressalto a ausência de violação do princípio do colegiado, uma vez que, o Código de Processo Civil, visando conferir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, atribuiu expressamente ao relator a competência para julgar monocraticamente recursos em determinadas situações, sem que isso represente ofensa ao devido processo legal ou ao princípio do colegiado. Este último, embora seja a regra nos tribunais, não é absoluto e é excepcionado pela própria lei processual.

O artigo 932, inciso IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a entendimento já consolidado nos tribunais. A decisão agravada fundamentou-se em entendimento jurisprudencial pacificado, alinhando-se, portanto, à hipótese legal que permite o julgamento singular.

Ademais, a interposição do próprio Agravo Interno é o mecanismo processual que garante a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, sanando qualquer alegação de supressão de instância. Desta forma, o princípio do colegiado resta plenamente preservado, pois a questão de fundo é, ao final, levada ao conhecimento e julgamento da Turma.

DAS PENALIDADES (ART. 80 E ART. 1.021 DO CPC)

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé contra o Banco. Contudo, entendo que a conduta do agravante, embora repetitiva, enquadra-se no exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. Não restou demonstrado o dolo específico de prejudicar a parte ou fraudar o juízo, requisitos essenciais para a sanção do artigo 80 do CPC. Assim, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé.

Todavia, o presente Agravo Interno revela-se manifestamente improcedente e unânime em seu julgamento de desprovimento, uma vez que o Banco insiste em tese jurídica (ilegitimidade passiva na Faixa 1) superada por precedentes vinculantes e pacíficos. Tal conduta atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Condeno o Agravante ao pagamento de
multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil
, ante a manifesta improcedência do recurso.

Ressalte-se que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio da aludida multa, à exceção dos beneficiários da justiça gratuita, conforme dispõe o
artigo 1.021, § 5º, do CPC
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026